Tribunal: TJDFT
Processo: 0721138-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721138-57.2021.8.07.0007 RECORRENTE: RAIMUNDO SILVA RECORRIDO: STYLOS CAR COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO REVESTIDO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. VENDA DO IMÓVEL LOCADO. SUB-ROGAÇÃO EM FAVOR DO ADQUIRENTE. ALUGUERES. COBRANÇA. QUITAÇÃO. RECIBO (CC, ARTS. 319 E 320). EXIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO. CIÊNCIA DO LOCATÁRIO. PAGAMENTO ANTECIPADO. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO FIRMADA PELO ANTIGO LOCADOR. DESCABIMENTO (CC, ART. 312). DECLARAÇÃO FIRMADA APÓS A ALIENAÇÃO. MANIFESTAÇÃO ÍRRITA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUERES INDEPENDE DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO A SER OPOSTA EM SEDE APROPRIADA. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXIGIBILIDADE DOS ALUGUERES ATÉ A DESOCUPAÇÃO. ELISÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO PRELIMINAR. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV). 2. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada pela parte recorrente, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não incorrendo em inovação recursal ao postular prestação compreendida naquilo que efetivamente aduzira em sede defensiva. 3. O contrato de locação consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata sob a via executiva, devendo, como forma de revestir de liquidez a obrigação que estampa, vir aparelhado com memória de cálculos que retrata a obrigação exequenda e, se o caso, com os comprovantes dos acessórios locatícios almejados, conforme expressamente dispõe o artigo 784, inciso VIII, do Estatuto Processual. 4. A inadimplência dos encargos locatícios consubstancia infração contratual e, não tendo o locatário ilidido sua mora, como corolário lógico do inadimplemento, à medida que a locação lhe irradia a obrigação primária de solver os alugueres e demais encargos contratuais como contraprestação pelo uso e fruição do imóvel locado, atraindo para si o ônus de evidenciar que solvera parcial ou totalmente os locativos individualizados, cujo pagamento se prova mediante termo de quitação - recibo -, resultando que, não apresentando o locatário comprovante de pagamento parcial ou total do débito, o que alegara resta guarnecido de suporte material, determinando a rejeição do pedido elisivo que formulara (CPC, art. 373, I). 5. A eventual inexistência de prévia cientificação do locatário da alienação do imóvel locado de molde a exercitar o direito de preferência na aquisição da coisa locada é indiferente para fins de elisão de sua mora quanto aos locativos irradiados até o momento em que desocupara o bem alugado, porquanto somente tem relevância se demandar aludido direito em sede própria, não como forma de infirmar sua inadimplência, pois, independentemente de quem é o proprietário, está obrigado a remunerar a fruição da coisa alugada, e, ademais, recibo de quitação firmado pelo antigo proprietário, após a disposição, a par de tangenciar a boaf-fé, é inapto a alforriar o inadimplente inquilino de solver as prestações geradas enquanto ocupara e usufruíra do imóvel que lhe fora locado. 6. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte interpusera recurso alterando a verdade dos fatos emerge do dever de lealdade processual, demandando sua qualificação a aferição de que a parte abusara conscientemente de seu direito de defesa com o intuito de prejudicar a parte adversa, com a demora na resolução da lide, não se qualificando as alegações formuladas com esse desiderato, se devidamente aparelhadas, como má-fé processual, pois, conquanto a parte recorrida discorde de sua interpretação, está desprovido de deslealdade e da intenção de prejudicar, encerrando simples instrumento integrante do direito de defesa que a assiste (CPC, art. 80, I e II). 7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 917 do Código de Processo Civil, sustentando que a cobrança objeto da ação seria indevida, pois não lhe teria sido franqueada a oportunidade de exercer seu direito de preferência na oportunidade do referido imóvel. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do TJDFT como paradigmas. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial e o deferimento da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial. Em primeiro lugar, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). Ademais, porque os julgados colacionados como paradigmas são deste Tribunal de Justiça e “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula 13/STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.232.694/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009